Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602836-72.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0602836-72.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, WAGNER SABINO, ELEIÇÃO 2022, Partido
Trabalhista Brasileiro- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 WAGNER SABINO DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
WAGNER SABINO (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43763860
13/11/2023
14:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.822

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602836-72.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 WAGNER SABINO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: WAGNER SABINO
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
RECURSOS ADVINDOS DO FEFC POR
MEIO DE PARTIDOS POLÍTICOS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESPESAS
COM SERVIÇOS GERAIS. VALOR
PERCENTUAL PEQUENO. RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS
NA CAMPANHA. NÃO CLASSIFICAÇÃO
COMO SOBRA DE CAMPANHA.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. A omissão de receitas e despesas nas
prestações de contas parciais pode
macular a contabilidade na medida em
que frustra a função de informação ao
eleitorado sobre a campanha eleitora e
prejudica a formação da vontade
política.

2. No caso concreto, as omissões de
receitas não indicam a ocorrência desse
Num. 43763860 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314113201700000042722372
Número do documento: 23111314113201700000042722372
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:33:00

prejuízo porque advindas do partido
político, revelando-se aplicáveis os
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Entendimento do TRE-PR.

3. As omissões de gastos não superam
10% do total da despesa, revelando-se
aplicáveis os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Entendimento do TRE-PR.

4. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha não
utilizados não constituem sobras de
campanha, sendo obrigatório o
recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 50, § 5º, da
Res. TSE nº 23.607/2019.

5. Aprovação das contas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 09/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por WAGNER SABINO,
candidato a deputado federal, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43121757) e das contas finais
(ID 43294143).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43419588), não houve impugnação (ID 43432417).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43721067).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
Num. 43763860 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314113201700000042722372
Número do documento: 23111314113201700000042722372
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:33:00

síntese, destaco: a) pagamento a maior com despesa de impulsionamento de propaganda
eleitoral no Facebook que caracterizam sobras de campanha não recolhidas ao Erário
(itens 6 e 11); b) arrecadação de recursos prévia à prestação de contas parcial e que nela
não foram anotadas (item 9); e c) realização de gastos em data anterior à da entrega da
prestação de contas parcial e nela omitida (item 10).

Intimado o Prestador das Contas para se manifestar quanto ao parecer
conclusivo (id. 43721414), quedou-se inerte (id. 443730269).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pela desaprovação das
contas por entender que as irregularidades indicadas no parecer conclusivo extrapolam o
limite de 10% que restringe a aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, pugnando ainda pela imposição da obrigação de restituição de valores ao
Erário (Id. 43736581).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
Num. 43763860 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314113201700000042722372
Número do documento: 23111314113201700000042722372
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:33:00

abaixo elencadas:

II.I. Arrecadação de recursos prévia à prestação de contas parcial e que nela
não foram anotadas (item 9):

Colhe-se do parecer conclusivo a seguinte descrição da inconsistência:

A Lei Eleitoral determina que no curso da campanha eleitoral os partidos,
coligações e candidatos apresentem contas parciais. Isso deve ser feito em sítio próprio,
criado pela Justiça Eleitoral na rede mundial de computadores (internet).

A obrigação imposta a todos os candidatos de apresentar informações de
arrecadação e gastos nas prestações de contas parciais, e ao seu modo dos relatórios
financeiros de arrecadações está prevista no art. 28, § 4º, incisos I e II, da Lei º 9.504/97,
reproduzida no art. 47 da Res. –TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º, V, da Res.- TSE nº 23.
624/2020:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

Num. 43763860 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314113201700000042722372
Número do documento: 23111314113201700000042722372
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:33:00

Res.- TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V,
da Resolução nº 23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

[...]

Num. 43763860 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314113201700000042722372
Número do documento: 23111314113201700000042722372
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:33:00

Res.-TSE 23.624/2020

Art. 7º, V– a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020
(ajuste referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em
conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);

A Resolução do TSE que regulamenta as prestações de contas para as
eleições de 2022, de nº 23.607/19, assim trata do ônus normativo do candidato de
apresentação da prestação de contas parcial em seu art. 47, § 6º:

“A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final”.

A finalidade da norma é atender ao princípio da transparência e fomentar o
controle social sobre as contas de campanha.

Nesses termos, o que se depreende do dispositivo acima é que, para as
eleições de 2022, a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos, deve vir
acompanhada de justificativa do descumprimento do ônus normativo a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final e, a sua ausência ou o seu não
acolhimento caracteriza infração grave.

Assim, entendo que a jurisprudência desta Corte deve acompanhar a
orientação normativa advinda do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a entrega
tardia prejudica a análise das contas pela Justiça Eleitoral, considerando-se o prejuízo ao
dever de transparência devido aos eleitores, o que configura prejuízo irreparável à
formação da vontade eleitoral, revestindo-se a irregularidade de gravidade suficiente para
autorizar, de per se, a desaprovação das contas de campanha do candidato, salvo
apresentação de justificativas devidas.

No caso concreto, a prestação de contas parcial omite o recebimento de
quatro parcelas de doações, todas realizadas em 28/08/2022 e cuja soma é de R$
3.959,80 (três mil novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos). Conforme
indica o relatório conclusivo, a omissão atinge 11,16% das receitas financeiras de
campanha.

Em princípio, está caracterizada a irregularidade. Contudo, em julgamento
recente deste Tribunal Regional Eleitoral, acolheu-se temperamento à rigidez da
compreensão exposta, mormente quando a origem dos recursos recebidos pelo

Num. 43763860 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314113201700000042722372
Número do documento: 23111314113201700000042722372
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:33:00

candidatos (e sobre os quais houve atraso no relatório financeiro) é o próprio partido
político ao qual filiado o prestador das contas. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ÓRGÃO
PARTIDÁRIO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
RELATÓRIO FINANCEIRO. ENVIO ANTES DO PLEITO E REPASSE DA
DIREÇÃO NACIONAL. INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. ATRASO POUCOS DIAS.
IRREGULARIDADES EM CONJUNTO QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso de remessa dos relatórios financeiros de campanha, a depender
da quantidade e dos valores envolvidos, pode levar à desaprovação,
conforme previsto no artigo 47, § 7º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Contudo, o envio dos relatórios financeiros antes do pleito e em se tratando
de recursos oriundos do Diretório Nacional afasta eventual prejuízo à
transparência das contas.

2. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias e antes
mesmo de qualquer notificação ao partido configura mera impropriedade.

3. As falhas apontadas, tomadas em conjunto, considerando que as
irregularidades encontradas não comprometem a confiabilidade e a
transparência das contas, motivo pelo qual a aprovação com ressalvas das
contas é medida de rigor.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060057775, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
178, Data 26/08/2022)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido, afastando a gravidade da
irregularidade que exige a desaprovação das contas para reconhecer a possibilidade de
sua aprovação com ressalvas.

Como se observa na tabela acima transcrita, a hipótese bem se amolda ao
caso concreto pois todas as doações ora analisadas são oriundas do partido político, de
modo que a irregularidade ora analisada é passível de superação, com a anotação de
ressalvas.

II.II. Realização de gastos em data anterior à da entrega da prestação de
Num. 43763860 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314113201700000042722372
Número do documento: 23111314113201700000042722372
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:33:00

contas parcial e nela omitida (item 10):

A irregularidade recebeu a seguinte abordagem no relatório conclusivo:

Aplica-se aqui a mesma racionalidade exposta acima para o reconhecimento
da irregularidade, em razão de ambas acusarem a omissão de informações na prestação
de contas parcial. Concretiza-se, portanto, a irregularidade.

Contudo, a questão deve ainda ser submetida ao crivo dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, conforme entendimento pacificado nesta Corte
Regional e no Tribunal Superior Eleitoral, citando-se, por todos:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO.
PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às
premissas assentadas pela instância regional e não se confunde com o
reexame e a revaloração do caderno probatório, providência incabível em
sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos,
o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de "tarifação do princípio da insignificância"
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que
superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total
das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da
Num. 43763860 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314113201700000042722372
Número do documento: 23111314113201700000042722372
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:33:00

despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 –
oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a
regularidade das contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
23/06/2020). Grifei

O parecer conclusivo indica que a irregularidade macula R$ 800,00
(oitocentos reais), equivalentes a 2,67% da despesa de campanha, percentual que pode
ser abarcado pelos princípios supra mencionados para permitir a aprovação das contas
mediante ressalvas.

II.III. Pagamento a maior com despesa de impulsionamento de propaganda
eleitoral no Facebook que caracterizam sobras de campanha não recolhidas ao Erário
(itens 6 e 11):

A leitura conjunta dos itens 6 e 11 do parecer conclusivo é a seguinte:

"Item 6:

Quanto ao impulsionamento na internet contratado com a empresa
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. No na tabela abaixo,
verifica-se a nota fiscal n° 51700908, no valor de R$ 4.507,13. Conforme
demonstrativo Relatório de Despesas Efetuadas (id. 43351230), ao total
foram pagos ao Facebook, através da empresa DLOCAL A SERVIÇO DE
FACEBOOK, R$ 5.344,00. A diferença entre o valor pago e a nota fiscal
emitida é de R$ 836,87. Solicitou-se manifestação do prestador de contas.

O prestador apresentou Recibo Meta no valor de R$ 3.000,00 (id. 43644473).
Não prestou outras informações quanto à diferença entre o montante pago e
a nota fiscal.

Num. 43763860 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314113201700000042722372
Número do documento: 23111314113201700000042722372
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:33:00

O valor de R$ 836,87 representa 2,79% das receitas financeiras destinadas à
campanha eleitoral. Trata-se de valor pago e não utilizado referente a
impulsionamento de conteúdo no Facebook. Caracteriza sobra de campanha,
a ser apontado no item 11 deste parecer conclusivo.

Item 11:

Não constam informações a respeito de sobras de campanha para o
prestador de contas, conforme Extrato da Prestação de Contas Final
Retificadora (id. 43644491).

Registra-se, no entanto, como sobra de campanha o valor pago e não
utilizado referente a impulsionamento de conteúdo por Facebook, no valor de
836,87 abordado no item 6 deste parecer conclusivo.

O valor de 836,87 representa 2,79% dos recursos financeiros destinados à
campanha eleitoral. Ressalva apontada."

No caso concreto, não há indicação nos autos de que os recursos excedentes
pagos para o impulsionamento de propaganda eleitoral na rede social Facebook foram
devolvidos ao então candidato, sendo possível o seu enquadramento como sobra de
campanha, conforme paradigma de compreensão firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. IRREGULARIDADES GRAVES.

[...]

9. Apesar da suficiência mínima dos fundamentos indicados, a especificidade
do serviço subjacente à irregularidade recomenda complementação da ratio
decidendi, nos seguintes termos:

i. em tese, o serviço de impulsionamento de conteúdo envolve compra
antecipada e emissão de nota fiscal apenas após a realização do serviço,
restrita ao quanto efetivamente prestado. Igualmente, é possível, em
princípio, que os créditos não utilizados retornem ao usuário, no caso o
candidato;

ii. no caso, a moldura fática do acórdão regional, à qual o Tribunal Superior
Eleitoral esteve vinculado em sede extraordinária, apenas registra o
pagamento de valores em valor superior ao quanto efetivamente comprovado
por documentação idônea, daí extraindo a conclusão de que se trataria de
sobra de campanha;

iii. não há na manifestação da Corte Regional Eleitoral nenhum indicativo de
Num. 43763860 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314113201700000042722372
Número do documento: 23111314113201700000042722372
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:33:00

que os recursos referentes à diferença entre o valor pago pelo candidato e o
constante da nota fiscal expedida pelo prestador do serviço retornou à
campanha de alguma forma – por meio, v.g., de crédito em cartão pré–pago
–, e que tal valor restou não utilizado, situação passível, em princípio, de
enquadramento no conceito de sobra de campanha;

iv. a conclusão do acórdão embargado decorre estritamente do quanto
registrado pela instância ordinária, soberana no exame da prova, a qual
poderia ter ido além na adoção de providências para a identificação do real
destino da diferença entre o valor pago pelo candidato e o faturado pelo
prestador do serviço, diligências não empreendidas ou não evidenciadas na
espécie.

[...]

(Recurso Especial Eleitoral nº 060558440, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 45,
Data 06/03/2020)

Ocorre que nessas situações, o valor das sobras de campanha, oriundos de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, deve ser recolhido ao
Erário, em contrariedade ao art. 50, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim
dispõe:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.

Portanto, a norma prevê que a existência de recursos não utilizados
recebidos do FEFC não são considerados sobras de campanha e devem ser recolhidos,
ao final da prestação de contas, ao Tesouro Nacional.

Nesse sentido é a orientação dessa Corte Eleitoral, conforme se infere dos
seguintes precedentes:
Num. 43763860 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314113201700000042722372
Número do documento: 23111314113201700000042722372
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:33:00

EMENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. SOBRAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E
PROPORCIONALIDADE. VALOR MÓDICO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional, nos termos do § 5º do art. 50 da Resolução TSE n.
23.607/2019.

2. Em sendo módico o valor da irregularidade é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para aprovar as contas com
ressalvas.

3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060298908, Acórdão, Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 135, Data
17/07/2023)

No caso concreto, deve o Prestador das Contas demonstrar o recolhimento
da quantia de R$ 836,87 (oitocentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos) ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 50, § 5º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Em razão de o percentual do valor ser de 2,79%, aplica-se aqui a mesma
compreensão quanto à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para a superação da irregularidade, anotando-se que a soma desse valor percentual com
o encontrado no item II.II é de 5,46%, inexistindo óbice para a solução jurídica já
apresentada.

Entretanto, a aprovação das contas com ressalvas não obsta a eventual
determinação de devolução do valor devido ao Tesouro Nacional, como determina o art.
50, § 5º, da Res. TSE nº 23.607/2019, caso não seja apresentado o comprovante de
pagamento.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por julgar aprovadas com ressalvas as contas
prestadas por WAGNER SABINO, ao cargo de Deputado Federal, referente às eleições
de 2022, impondo-lhe a obrigação de apresentar o comprovante de recolhimento de
sobras de campanha, no valor de R$ 836,87 (oitocentos e trinta e seis reais e trinta e sete
centavos), ao Tesouro Nacional conforme determinação do art. 50, § 5º, da Res. nº
Num. 43763860 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314113201700000042722372
Número do documento: 23111314113201700000042722372
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:33:00

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602836-72.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 WAGNER
SABINO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: ANA CLARA SCHOLZE -
PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - REQUERENTE: WAGNER SABINO -
Advogados do REQUERENTE: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE
GUIMARAES - PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.11.2023

23.607/2019-TSE, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser determinado judicialmente
o recolhimento.
Caso descumprida a obrigação de apresentação do comprovante de
recolhimento mencionada, a publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação
do prestador das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu
trânsito em julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como
previstos no art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade
de apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido a partir de outubro de 2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator
Num. 43763860 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:11:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314113201700000042722372
Número do documento: 23111314113201700000042722372
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:33:00